Tribunal: TCU
Processo: 014.549/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar os controles e a eficácia da compensação previdenciária entre o RGPS, RPPS e o Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada para avaliar se o sistema de compensação previdenciária está estruturado de forma a atender aos requisitos do marco legal e se tem promovido de forma eficaz a compensação financeira entre os regimes previdenciários participantes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e § 3o do art. 7o da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 dias, apresentem plano de ação com o objetivo de reduzir o estoque atual de cerca de 745 mil requerimentos, adequando os prazos de análise aos impostos pelos art. 11, § 8o, do Decreto 10.188/2019 c/c o art. 4o da Portaria-SEPRT 15.829/2020; 9.2. recomendar à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em conjunto com o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social: 9.2.1. desenvolva relatório no sistema Comprev que evidencie as receitas e despesas decorrentes da compensação financeira previdenciária segregadas por categoria de fundo vinculado a cada regime previdenciário (Fundo de Repartição e Fundo de Capitalização); 9.2.2. implemente indicadores e metas para avaliação da compensação previdenciária prevista na Lei 9.796/1999, c/c o Decreto 10.188/2019; 9.3. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, observado o Decreto 9.191/2017, em especial seu art. 22, e, caso entenda cabível, em articulação com as lideranças do Poder Legislativo, promova ações que viabilizem a implementação da compensação previdenciária relativa à contagem recíproca do tempo de serviço militar prevista no art. 201, § 9o-A, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 103, de 2019; 9.4. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que aprimore os indicadores existentes para a compensação previdenciária no âmbito de suas atividades, de forma a inserir também indicadores de desempenho (eficiência, eficácia e efetividade), bem como defina metas para avaliação da compensação previdenciária prevista na Lei 9.796/1999, c/c o Decreto 10.188/2019. 9.5. dar ciência à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia e ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a potencial perda de receita pelo regime próprio de previdência social da União decorrente da não implementação da compensação previdenciária pelo referido regime, estimada entre R$ 6,5 bilhões e R$ 38,4 bilhões nos últimos cinco anos, está em desacordo com o art. 40, caput, da Constituição Federal, c/c o art. 1o, caput, da Lei 9.717/1998, por afetar negativamente o equilíbrio financeiro e atuarial desse regime previdenciário; 9.6. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, à Secretaria de Previdência, em conjunto com o Conselho Nacional dos RPPS, que avalie a oportunidade e conveniência de priorizar automatização do processo de compensação de forma a promover o atendimento das demandas dos usuários do Comprev e otimizar o uso da força de trabalho do INSS e dos RPPS dos entes da federação. 9.7. recomendar ao INSS, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que adeque os termos pactuados no contrato 20/2020 celebrado pelo INSS com a Dataprev, para a prestação de serviços relacionados à compensação previdenciária, às condições de custeio do sistema Comprev estabelecidas no art. 5o da Portaria-SEPRT 15.829, de 2020, c/c o art. 2o da Resolução-CNRPPS/ME 2, de 14/5/2021; 9.8. encaminhar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Trabalho e Previdência, à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Defesa e ao Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social cópia desta deliberação, dando conhecimento de que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo Relatório e Voto, poderão ser consultados no endereço ; 9.9. ordenar à Secretaria Geral de Controle Externo que promova o monitoramento das deliberações aqui exaradas; 9.10. com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos.